Tribunal: TJMT
Processo: 1016616-07.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016616-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), IRACI DANIEL DA SILVA - CPF: 026.542.671-56 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), VANIA LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.191.771-97 (APELADO), VANIA LUCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.191.771-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA

APELADO(S):

IRACI DANIEL DA SILVA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA COBERTURA PARA BENEFICIÁRIO IDOSO E ENFERMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME.

O caso em exame versa sobre a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual, sob a justificativa de descontinuação da modalidade pela operadora. A parte autora, idosa e portadora de múltiplas enfermidades, teve sua cobertura cancelada abruptamente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da rescisão do contrato diante da vulnerabilidade do consumidor e das disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998), bem como a caracterização do dano moral diante da conduta abusiva da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral de plano de saúde individual

configura prática abusiva e afronta ao princípio da boa-fé objetiva
nos casos em que a
parte autora
/beneficiária
é idosa e necessita de tratamento contínuo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1082, reconhece a abusividade da rescisão unilateral nesses casos.

O dano moral é configurado quando a conduta da operadora gera aflição e angústia ao beneficiário idoso e enfermo, privando-o da segurança de continuidade do tratamento médico. O valor arbitrado mostra-se adequado, considerando as circunstâncias do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde individual, sem justificativa plausível, quando o beneficiário for idoso e portador de enfermidades que demandem tratamento contínuo, em razão da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei dos Planos de Saúde.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.656/1998; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2085700/SP, 2022; Tema 1082/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra IRACI DANIEL DA SILVA e VANIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar c/c indenização por dano moral, que julgou procedente a ação para condenar a apelante a manter o plano de saúde da
Apelada equiparando-o
na modalidade individual, além de indenizá-la por danos morais.

Alega a recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois aplicou indevidamente o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, o qual somente é aplicável aos contratos individuais familiares.

Sustenta que não
houve observação d
a Resolução Normativa 557/2022,
a qual
estabelece as regras para rescisão de planos coletivos empresariais
e ainda desconsideração d
a previsão contratual que admite o direito de rescisão unilateral mediante notificação prévia.

Argumenta que não
houve aplicação
correta
d
o Tema 1082 do STJ,
o qual
prevê
a utilização da portabilidade pelo usuário
, mencionando que a Apelada
optou por não o exercer,
motivo pelo qual não haveria que se falar em manutenção do contrato firmado anteriormente.

Deste modo, re
quer a reforma da sentença para revogar a tutela antecipada, declarar válida a rescisão unilateral com base na cláusula contratual, afastar a condenação por danos morais e as verbas de sucumbência.

Lado outro, a Apelada
alega sua vulnerabilidade como idosa portadora de diversas comorbidades, sustentando o cancelamento abusivo do plano e a impossibilidade de migração ou portabilidade, tendo em vista residir em Rondonópolis, onde a Unimed não comercializa planos individuais.

Destaca
que o Tema 1082 do STJ impõe a manutenção do plano em casos de tratamento médico essencial, como
é seu caso, e que
condenação por danos morais
é devida em razão da falha na prestação de serviços, pugnando, ao fim, pel
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MEDICO
LTDA

APELADO(S):
IRACI DANIEL DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de apelação apresentado pela UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra IRACI DANIEL DA SILVA e VANIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar c/c indenização por dano moral, que julgou procedente a ação para condenar a apelante a manter o plano de saúde da Apelada equiparando-o na modalidade individual, além de indenizá-la por danos morais.

A
Recorrida
alegou ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado pela Cooperativa Sicoob junto à ré
e
que, apesar de se encontrar em tratamento médico contínuo para diversas comorbidades, teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora sem notificação adequada.

A
Recorrente, por sua vez,
contestou sustentando a legalidade da rescisão com base em cláusula contratual que permitia o cancelamento unilateral mediante notificação prévia de 30 dias
, bem como que respeitou
o prazo legal de 60 dias e disponibilizado a portabilidade, conforme orienta o Tema 1082 do STJ
e ainda i
mpugnou a aplicação do CDC e das normas referentes aos planos individuais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta
a inaplicabilidade do art. 13, II da Lei 9.656/98 por se tratar de contrato coletivo; a observância da Res. Normativa 557/2022 da ANS que regula os planos coletivos;
o
cumprimento da cláusula contratual
que permite a resilição unilateral; e
,
a correta aplicação do Tema 1082 do STJ ao disponibilizar a portabilidade.

A apelada
alega
sua vulnerabilidade
considerando ser
idosa enferma, a
ocorrência
abusividade do cancelamento durante tratamento essencial, a inviabilidade da portabilidade por residir em Rondonópolis onde a ré não comercializa planos individuais, bem como a incidência do Tema 1082 do STJ para manutenção do plano, pugnando pela manutenção da sentença.

1. Preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC por ser contrato firmado entre pessoas jurídicas.

Não merece prosperar tal argumento, pois, embora contrato coletivo empresarial, é inegável que ele se destina ao atendimento de pessoas físicas beneficiárias, ainda que vinculadas à pessoa jurídica contratante.

O Código de Defesa do Consumidor tem aplicação reconhecida em contratos de planos de saúde, consoante a Súmula
608
do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito recursal

Extrai-se dos autos que a controvérsia
se cinge
à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora durante tratamento médico essencial do beneficiário, notadamente quando idoso e portador de comorbidades.

A
A
pelante se escuda na existência de cláusula contratual que permitiria o cancelamento unilateral mediante prévia notificação, o que teria sido feito ao conceder prazo de 60 dias. Alega ter respeitado, ainda, a Res. Normativa 557/2022 da ANS sobre planos coletivos.

Sustenta também que disponibilizou a portabilidade de carência para outro plano, conforme orienta o Tema 1082 do STJ, tendo a parte autora optado por não exercer tal direito.

Por sua vez, a recorrida enfatiza sua condição de vulnerabilidade como idosa enferma, dependente do plano para tratamento essencial e contínuo, sendo inviável a migração para novo plano, já que a ré não comercializa planos individuais em Rondonópolis.

Analisando os elementos dos autos, vejo que razão não assiste à operadora de plano de saúde apelante.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, elenca a saúde como um direito social fundamental, ao lado de outros direitos básicos como a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados
.

Nessa perspectiva, o direito à saúde configura prerrogativa jurídica

indisponível, que deve ser assegurada pelo Estado, mas também garantida e respeitada pelos particulares, consoante os ditames da cidadania e da dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais consagrados nos artigos 1º, incisos II e III, da Carta Magna.

Assim, por transcender a esfera meramente individual, o direito à saúde assume inegável relevância pública, revestindo-se de suprema importância tanto para o indivíduo quanto para a coletividade, motivo pelo qual deve ser amplamente tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Além da previsão constitucional genérica, o direito dos idosos à saúde encontra-se especificamente regulamentado no âmbito infraconstitucional pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seus artigos 15 e seguintes.

O
Estatuto do Idoso confere especial proteção ao direito à saúde das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, impondo ao Estado o dever de adotar as providências necessárias para assegurar o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar
.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no julgamento do Tema 1.082 dos recursos repetitivos, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral do contrato, a operadora de plano de saúde deve continuar assegurando a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico que garanta sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta hospitalar, desde que o segurado arque com o pagamento integral da mensalidade devida.

Analisando a documentação encartada no feito, se tem
comprovado
que a Apelada é
pessoa idosa
com 75
anos, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade e fragilidade de saúde, necessitando de acompanhamento médico domiciliar contínuo (home
care
), em virtude de comorbidades graves, tais como isquemia cerebral, hemiparesia,
trigeminalgia
, bexiga neurogênica com infecção urinária recorrente, amaurose bilateral, entre outras enfermidades incapacitantes.

Essa conjuntura fática inequívoca, atestada por diversos laudos e relatórios médicos acostados aos autos, demonstra a inviabilidade da interrupção do tratamento em curso, sob pena de colocar em risco a integridade física e a própria vida da segurada.

Portanto, plenamente aplicável ao presente caso a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Tema 1.082 do STJ, segundo a qual, em resguardo aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, é vedada a resilição unilateral do contrato de plano de saúde enquanto o segurado estiver submetido a tratamento médico imprescindível à preservação de sua sobrevivência ou incolumidade física, obrigando-se a operadora a manter a assistência até a efetiva alta médica, desde que o usuário arque com os valores devidos.

Em caso como o dos autos
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de vedar a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, ainda que na modalidade coletiva, quando o segurado
se encontra
em tratamento médico de doença grave.

Nesse sentido, o recente julgamento do Tema 1082 pelo STJ, representativo de controvérsia repetitiva (
arts
. 1.036 e seguintes do CPC):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA
GRAVE .
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2 .
Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após
exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei
n .
9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/
2013 .
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7 .2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (
ii
) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (
iii
) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (
iv
) desde 10 .11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15 .12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12 .2016; e (
vii
) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.
7 .
Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2022)

Na fundamentação do voto condutor
, o qual serviu de base para a aprovação da tese no Tema 1082
,
destaco que
o e. Ministro Relator consignou:

"Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de
sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação - coletivo ou individual -, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes."

Assim, reitero que
a realidade fática demonstra que a parte autora é idosa portadora de diversas comorbidades cujo tratamento médico domiciliar pela própria ré vinha sendo prestado desde novembro/2023
(ID.
253772739
)
.

Deste modo,
em observância ao entendimento do STJ no Tema 1082, tenho como abusiva e ilegal a prática de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que prevista cláusula contratual, quando o beneficiário idoso
se
encontra em tratamento médico essencial e contínuo para resguardo de sua saúde e vida, como no caso concreto
.

Aponto, também, que a necessidade de continuidade do plano de saúde possui como arcabouço os laudos e atestados médicos indicando
, conforme já mencionado,
as comorbidades, moléstias e sequelas possuídas pela Apelada (ID.
253772742
), as quais afastam a legalidade da rescisão unilateral realizada pela operadora.

Outro não é o entendimento já consolidado desta
Eg
. Corte:

Ementa: Direito do consumidor e direito à saúde. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral durante tratamento médico essencial. Abusividade. Manutenção do plano e indenização por danos morais. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. A recorrente sustenta a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, que a deixou desassistida durante tratamento médico essencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial para a manutenção da incolumidade física da beneficiária. III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando realizada durante tratamento médico essencial, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo. 4. No caso concreto, restou comprovado por meio de relatórios médicos que a autora está em tratamento para doença crônica, sendo imprescindível a continuidade da cobertura assistencial. 5. A conduta da operadora de saúde revela-se abusiva ao comprometer a saúde e a dignidade da beneficiária, de modo que é patente o dever de indenizar, sobretudo, pois, imensurável o abalo moral suportado pela ré, pessoa idosa, que viu seu plano de saúde ser cancelado em meio a tratamento essencial.
6. Fixada indenização
por danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial para a manutenção da incolumidade física do beneficiário, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até a alta médica, mediante o pagamento da contraprestação pelo segurado”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22/06/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.954.897/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1013978-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
(grifo nosso)

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE. IDOSO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AOS PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.

Operadora de plano de saúde rescindiu unilateralmente contrato de plano de saúde de paciente idosa em tratamento médico. A paciente recorreu da decisão, alega que a rescisão coloca em risco sua saúde e viola o princípio da boa-fé objetiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por parte da operadora, é abusiva, considerado a condição de saúde da paciente, pessoa idosa em tratamento médico. III. Razões de decidir 3.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, embora permitida pela legislação e jurisprudência pátrias, desde que observados os requisitos legais, configura-se abusiva no caso em tela, pois viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito à saúde, assegurado constitucionalmente. 4. A interrupção do tratamento médico em razão da rescisão contratual pode gerar graves consequências para a saúde da paciente idosa, porquanto coloca em risco sua vida. 5. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, em situações como a dos autos, implica conduta abusiva por parte da operadora.
IV. Dispositivo e tese 6.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por operadora, em caso de paciente idoso em tratamento médico, configura-se abusiva, viola o princípio da boa-fé objetiva e o direito à saúde. 2. A interrupção do tratamento médico em razão da rescisão contratual pode gerar graves consequências para a saúde do paciente idoso, coloca em risco sua vida.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.656/1998; Resolução Normativa ANS n. 539/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2085700 SP 2022/0067681-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022; N.U 1015794-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em1 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; N.U 1000649-69.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em2 23/08/2023, Publicado no DJE
24/08/2023. (N.U 1002832-43.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

(grifo nosso)

Acrescent
o
que a rescisão indevida do contrato de plano de saúde, especialmente quando perpetrada em detrimento de usuário idoso e enfermo, submetido a tratamento médico contínuo, acarreta indubitavelmente a responsabilização civil da operadora pelos danos morais experimentados pelo segurado.

Com efeito, ao promover a resilição unilateral imotivada do contrato, frustrando a legítima expectativa do consumidor de continuar usufruindo dos serviços de assistência médica contratados, a operadora de plano de saúde incorre em inequívoca violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, preceitos basilares instituídos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Além disso, extrai-se das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e pelo Ministério da Saúde, notadamente a Resolução 19/98 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar e o artigo 13 da Resolução Normativa n. 254/2011 da ANS, que, nas hipóteses de rescisão de planos coletivos, é garantido aos beneficiários o direito de migrar para a modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.

Dessa maneira, ao rescindir unilateralmente o contrato coletivo da autora, sem oportunizar a devida migração para plano individual ou familiar, a operadora ré incorreu em prática manifestamente ilícita e abusiva, sujeitando-se à obrigação de indenizar pelos danos morais decorrentes da lesão à dignidade da pessoa idosa e enferma, bem como da afronta ao seu direito fundamental à preservação da vida e da saúde.

Por fim, não se pode desconsiderar a condição de vulnerabilidade da parte autora, idosa com múltiplos agravos de saúde, devendo ser preservada sua legítima expectativa de continuidade no plano que lhe possibilitava o indispensável tratamento médico.

No que tange à condenação em danos morais fixada em R$ 6.000,00, não vislumbro razões para sua reforma, considerando os aborrecimentos, aflição e angústia gerados à parte autora idosa e enferma com a ameaça de descontinuidade do plano de saúde em momento de extrema necessidade.

O valor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e à gravidade da conduta da ré, não havendo que se falar em enriquecimento indevido ou lesão à operadora.

Quanto à alegação de disponibilização da portabilidade de carência, não prospera como justificativa para o cancelamento abrupto.

Como bem pontuado na sentença,
“[o]

fato de não comercializar mais planos individuais não é justificativa. Isso porque, não se trata de ofertar ao público em geral um novo plano, mas manter o já existente, agora sob a modalidade individual
” (ID.
253773682
).
Ademais, a idade avançada da beneficiária e suas doenças pré-existentes dificultariam sobremaneira a aceitação em novo plano por outra operadora.

Em suma, não merece reparo a sentença recorrida, que decidiu em estrita consonância com
o STJ e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, assegurando o direito a tratamento médico contínuo da parte idosa e enferma.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 1
7
% (d
e
ze
ssete
por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025